Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRADUAÇÃO. UNIVERSIDADE. FIES. VALOR DAS PARCELAS CONTRATADAS. PACTA SUND SERVANDA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DESCABIMENTO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
3. A ausência de prova de ato ilícito por parte da instituição de ensino e do banco financiador na cobrança das parcelas acordadas, nos exatos termos contratuais ajustados com o consumidor, afasta a sua responsabilidade civil.
4. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito por parte dos réus, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
6. Recurso conhecido e não provido.